Tribunal: TJMT
Processo: 1026962-65.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026962-65.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (EMBARGANTE), MARCIA WEBLER - CPF: 593.150.161-49 (EMBARGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (EMBARGADO), EDUARDO WEBLER SCHEIN (EMBARGADO), L. W. S. (EMBARGADO), MARCIA WEBLER - CPF: 593.150.161-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE – DÉBITO ALIMENTAR – PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E AS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 309 DO STJ – MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – A
USENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 - A
CÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
É cabível a prisão civil do alimentante inadimplente em ação de execução contra si proposta, quando se visa ao recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão alimentícia, mais as que vencerem no curso do processo. (STJ – TERCEIRA TURMA – RHC 86.324/DF – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 21/09/2017 – DJe do dia 02/10/2017). 2.
Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ILTON JOSE SCHEIN,
contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos dos Embargos de Declaração nº
1026962-65.2020.8.11.0000,
interposto por
EDUARDO WEBLER SCHEIN e LAURA WEBLER SCHEIN, representados por sua genitora MARCIA WEBLER
, acolheu os embargos para sanar a omissão apontada e, assim, manter o decreto
prisional expedido contra o ora embargante, pois, fundado em débito alimentar atual e não pretérito (cf. Id. nº 116270969 - pág. 2).

O embargante alega que não possui condições financeiras para pagar o débito alimentar inadimplido, pois “
atualmente encontra-se desempregado, fazendo pequenos bicos de trabalhador rural para sobreviver
”, além do que, encontra-se em tratamento de câncer e sem recursos financeiros para promover a própria subsistência, eis que decretada sua insolvência nos autos da ação de insolvência (Processo nº 2088-32.2016.811.0078).

Alega que é inadmissível a prisão do devedor de alimentos quando se trata de dívida antiga, o que descaracteriza a natureza alimentícia da obrigação, como no caso dos autos, competindo aos agravados indicarem bens à penhora para satisfação do débito ou comprovar a mudança na realidade econômica do agravante, o que à toda evidência, não ocorreu.

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 120366490).

O MP opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 120581485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o decreto prisional pois, fundado em débito alimentar atual e não pretérito, com destaque para os seguintes excertos;
verbis
:

O acordão embargado de fato partiu de premissa equivocada ao reconhecer a ilegalidade do decreto prisional porque amparado em débito pretérito.

Os documentos que instruem os autos revelam que a decisão recorrida determinou a prisão civil do embargado, reportando-se ao inadimplemento de dívida alimentícia atual, ou seja, as três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação de execução e aquelas vencidas no curso do processo, que correspondem ao período de março/2014 até dezembro/2020 (cf. Id. nº 71388959 - pág. 1).

Assim, é necessário a correção do v. acórdão para sanar a contradição apontada e manter o decreto prisional do alimentante inadimplente proveniente da ação de execução de alimentos, na qual os alimentados buscam o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e daquelas vencidas no curso do processo, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 309 do STJ.

Ademais, as alegações do embargante de que está desempregado, acometido de doença grave e, ainda, decretada sua insolvência em 14/03/2022 nos autos da ação de insolvência (Proc. nº 2088-32.2016.811.0078), não tem o condão de liberá-lo do encargo alimentar inadimplido, tampouco suficientes para afastar o decreto prisional, sobretudo porque tais arguições são incompatíveis com a estreita via recursal eleita, cabendo apenas, como sabido e ressabido, a análise do desacerto da decisão que decretou a prisão civil do devedor de alimentos, o que não foi constatado na hipótese dos autos, eis que o decreto prisional está fundado no inadimplemento das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação de execução e as vencidas no curso do processo, que correspondem ao período de março/2014 até dezembro/2020, podendo o devedor/embargante, se assim, entender, ajuizar ação revisional de alimentos com base nesses fundamentos.

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022